Tribunal: STF
Processo: AI 95423
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
- PROCESSUAL.
PREQUESTIONAMENTO: INDISPENSABILIDADE (SÚMULAS 282 E 356). EXAME DE
CLÁUSULA CONTRATUAL: IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 454).
NÃO TENDO SIDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS DADOS COMO VIOLADOS (ART-944 E
945 DO CÓD. CIVIL E O ART-434 DO CÓDIGO COMERCIAL) SIDO EXAMINADOS
NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, E NEM PARA VÊ-LOS DEBATIDOS INTERPOSTO O
RECORRENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INCABIVEL O EXTRAORDINÁRIO PELO
FUNDAMENTO DA LETRA "A" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
TEOR DAS SÚMULAS 282 E 356-STF.
ADEMAIS, TUDO SE RESTRINGE A EXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO TOCANTE
ÀS GARANTIAS OFERECIDAS PARA LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO, O QUE NÃO ENSEJA
O EXTRAORDINÁRIO, COMO RESULTA DA SÚMULA 454.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.